Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em relação ao cumprimento de sentença movido pelo advogado Evilásio Vitorino de Castro Assunção (IDs 67285790 e 67378570), verifico que, atendendo ao despacho de ID 67443325, o Exequente recolheu as custas processuais (ID 67492166/67492169). Além disso, constato que a parte Executada depositou o valor executado (ID 68612077/68612081), atendendo à determinação deste Relator (ID 67385579). O advogado Pedro de Souza Pinto, por sua vez, também em observância do despacho de ID 67443325, apresentou emenda (ID 68615190), na qual juntou o comprovante de pagamento das custas processuais, circunstância que prejudica a análise do pleito de gratuidade deduzido. Deixou a parte, entretanto, de juntar a planilha de cálculos retificada, embora tenha indicado na petição de emenda que o documento seria anexado. Assim, ao Exequente Evilásio Vitorino de Castro Assunção para, em 5 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito e, se o caso, indicando a conta bancária para depósito do numerário objeto do depósito efetuado pela parte Executada (ID 68612081). Em relação ao Exequente Pedro Paulo de Souza Pinto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para complementar a emenda apresentada, juntando a planilha de cálculos indicada na petição de emenda, sob consequência de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator